Tribunal: TJMT
Processo: 1021725-42.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021725-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TALLES PERES ANGELINI - CPF: 027.029.681-63 (RECORRIDO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), ROSANA CRISTINA VOIGT BERALDO - CPF: 017.232.381-98 (RECORRIDO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0056-29 (RECORRENTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TELEVISOR – VÍCIO DO PRODUTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITAS – EXCLUSÃO DA GARANTIA SOB A ALEGAÇÃO DE MAU USO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE POR UMA DAS RECORRENTES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM O MAU USO DO PRODUTO – VÍCIO CONSTATADO POUCO MAIS DE DOIS MESES APÓS A COMPRA – RESPONSABILIDADE DAS RECORRENTES DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO

– REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ADEQUAR AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Em se tratando de relação de consumo, respondem todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto e do serviço solidariamente.

Vício no produto verificado sem que houvesse comprovação por partes dos reclamados/recorrentes de que o fato decorreu de culpa exclusiva do consumidor por mau uso.

Desarrazoada a alegação de excesso de sujeira, atribuída aos consumidores, em produto que havia sido adquirido há pouco mais de dois meses.

Responsabilidade das recorrentes à reparação dos danos materiais e morais.

Danos morais configurados em razão das diversas reclamações administrativas que não foram atendidas.

Redução do quantum indenizatório em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos pelas três reclamadas contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“Pelo exposto, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar as promovidas, solidariamente, a pagar aos promoventes a quantia de R$ 2.599,90 (dois mil e quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos), a título de ressarcimento, corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e, acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, para cada promovente, corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e, acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Proponho também condicionar o pagamento do dano material à entrega da mercadoria defeituosa à empresa reclamada, sendo de sua responsabilidade a remoção do volume da residência da parte promovente, destacando que após o trânsito em julgado, a parte reclamada deverá providenciar a busca do produto na residência ou estabelecimento da parte reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumir o seu desinteresse no produto defeituoso e o dano material ser pago independentemente de sua remoção.”

A recorrente SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNICA LTDA arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia; a recorrente PRIMME TEC EIRELI – ME

arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva da assistência técnica; a recorrente GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa da reclamante ROSANA CRISTINA VOIGT BERALDO.

No mérito todas as recorrentes pugnaram pela improcedência dos pedidos; subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Os recorridos pediram a rejeição das preliminares arguidas e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINARES

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA

Desnecessária a realização de perícia porquanto o laudo emitido pela assistência técnica demonstra a existência de vício no produto.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PRIMME TEC EIRELI - ME

A legitimidade
ad causam
deve ser examinada sob o prisma da teoria da asserção. Assim, se houver identificação entre os titulares dos direitos e obrigações, partindo da suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial, é legitimado passivo aquele que, em tese, por eles responderia.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de consumo – fabricante e fornecedor de produtos e serviços - respondem solidariamente pelo vício do produto e do serviço (CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18).

ILEGITIMIDADE ATIVA DE ROSANA CRISTINA VOIGT BERALDO

Conforme se infere da inicial, o televisor foi adquirido pelo primeiro recorrido e era utilizado pela segunda recorrida, quem, conforme informado pelas partes, era a responsável pelo pagamento das parcelas do produto, tendo ela inclusive formalizado reclamação junto à fabricante quanto ao vício apresentado (id 190504725 e 190504733).

Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Parcial razão assiste às recorrentes.

Os recorridos adquiriram uma TV 50P SAMSUNG CRYSTAL SMART 4K COMANDO DE VOZ UN50AU7700GXZD da reclamada GAZIN, no dia 25.11.2022, pelo valor de R$ 2.599,90 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos), no crediário, em doze parcelas.

No dia 13.02.2023, a segunda recorrida verificou que havia uma listra/faixa na lateral direita da tela da TV (id 190504721 e 190504718).

Após verificar que não se tratava de questões relacionadas à configuração do aparelho, no dia 15.02.2023, levou-o até a assistência técnica autorizada, ora recorrente, a qual informou que o produto havia perdido a garantia por mau uso.

No dia 22.02.2023 a recorrida contatou a fabricante, via e-mail, buscando uma solução, que não obteve.

Formularam ainda os recorridos reclamação administrativa junto ao site consumidor.gov e ao Procon, mantendo-se a negativa de conserto e exclusão da garantia sob a alegação de problema decorrente do mau uso do aparelho.

Inegável que o vício do produto foi constato com pouco mais de dois meses da aquisição. Portanto, dentro do período de garantia.

A exclusão da garantia e negativa no conserto veio assim fundamentada pela assistência técnica autorizada, cujo laudo data de 15.02.2023: “Após análise técnica, conclui-se que a peça apresenta avarias que denotam a exposição a condições inadequadas de uso. Inclusive, as evidências indicam o uso em desacordo com o Manual e Termo de Garantia, que acompanham o produto, excluindo-o da garantia. O reparo da peça poderá ser efetuado mediante a aprovação de orçamento detalhado em separado”.

Referido laudo indica ainda como possíveis causas: “o dano por excesso de resíduos inadequados em seu interior é ocasionado quando o aparelho é exposto a por exemplo, mas não limitado a: locais sujeitos a excesso de sujeira e/ou poeira e/ou objetos estranhos e/ou insetos.” (id 190504735)

As fotos anexadas ao laudo indicam marcas no interior do televisor:

De se ver que o laudo técnico produzido por uma das recorrentes é unilateral e demonstram que realmente o televisor apresenta um vício, cuja conclusão é insuficiente para afastar a responsabilidade das recorrentes, pois não traz elementos concretos a imputar aos recorridos o alegado mau uso.

A respeito:

“Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Aparelhos celulares adquiridos no exterior – Garantia mundial reconhecida – Incidência do CDC – Telefones móveis que apresentaram vício oculto nas baterias depois de vencido o prazo de garantia legal e contratual – Defeitos de hardware não esperados dentro do prazo de vida útil dos aparelhos – Reparação dos celulares determinada – Danos morais configurados – Valor da indenização fixado considerando as peculiaridades do caso, a razoabilidade e a proporcionalidade – Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000403-47.2022.8.26.0400; Relator (a): Monte Serrat; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2024; Data de Registro: 14/03/2024)

“RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – TELEVISOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE - ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO E 18 DO CDC - REPARO NÃO EFETUADO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PARA O DEFEITO NO PRAZO LEGAL, POIS EXTRAPOLADOS 30 (TRINTA) DIAS DA REMESSA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL PELA RÉ – CONCLUSÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, POIS NÃO TRAZ ELEMENTOS HÁBEIS A DETALHAR NO QUE CONSISTIU O SUPOSTO MAU USO DO PRODUTO POR PARTE DO CONSUMIDOR – DEVER DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO OU RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP; Recurso Inominado Cível 0004281-19.2018.8.26.0438; Relator (a): Danilo Brait; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de Penápolis - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)

Considerando a inversão do ônus probatório (CDC, art. 6º, VIII), não lograram as recorrentes em trazer a lume prova da culpa exclusiva do consumidor em relação ao vício apresentado no produto.

Em se tratando de produto que apresentou o vício pouco mais de dois meses da aquisição, se afigura desarrazoada a alegação de que foi submetido a excesso de sujeira, como indicado no laudo, a ponto de causar o problema.

De outra parte, questão que passa ao largo do que consta do laudo é possível violação do produto de forma indevida, já que a suposta sujeira está no interior do televisor, verificada somente após a abertura do aparelho, como se extrai das fotos anexadas ao laudo.

Portanto, escorreita a sentença que afastou a alegação de culpa exclusiva dos consumidores e reconheceu a responsabilidade das recorrentes pelo vício do produto e os condenou à restituição do valor pago pelo produto, nos termos do art. 18, §1º,, II, do CDC.

De igual modo, com acerto o juízo de origem, que condenou os recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais que restaram configurados ante as várias tentativas de resolução da questão administrativamente, inclusive com formalização da reclamação pelo site consumidor.gov e Procon, sem obter êxito.

A respeito, vale transcrever:

“E M E N T A RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA - VÍCIO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – VÁRIAS RECLAMAÇÕES – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM –CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em necessidade de perícia, tendo em vista que a parte promovente encaminhou o produto para a assistência técnica dentro do prazo de garantia e existe laudo técnico nos autos.

Ademais, inexiste ilegitimidade passiva, tendo em vista que a responsabilidade dos fornecedores de produtos por defeitos por defeitos nos mesmos, conforme o a artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo a comprovação de que o produto adquirido apresentou vício dentro do prazo de garantia, deve o consumidor ser restituído.

O simples vício no produto não caracteriza danos morais, entretanto, acompanhado de diversas reclamações administrativas, as quais não foram devidamente atendidas, urge o dever de indenizar.

O dano moral deve ser reduzido quando for fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Reforma parcial da sentença para reduzir o dano moral.

Recurso parcialmente provido.”

(N.U 1003002-66.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor se mostra elevada.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para o total de R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e, no mérito
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor total de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024